Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-73.2021.8.11.0106
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000166-73.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[GESSICA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 074.956.121-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 284.310.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FEITOSA DA SILVA - CPF: 838.989.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARCIO BUENO LINS - CPF: 041.730.461-70 (TERCEIRO INTERESSADO), THALIA FEITOSA RIBEIRO - CPF: 066.700.421-16 (VÍTIMA), VANILDA RODRIGUES SANTOS BARBOSA - CPF: 030.072.061-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE FEITOSA DA SILVA - CPF: 062.176.341-12 (VÍTIMA), RHAYLAYNE OLIVEIRA ALVES - CPF: 060.739.761-60 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000166-73.2021.8.11.0106– CLASSE 417 – COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

APELANTE: GESSICA FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. CORRUPÇÃO DE MENORES. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa visando à reforma da sentença condenatória por crimes de lesão corporal leve, corrupção de menores e injúria racial, sustentando a insuficiência de provas para a condenação e requerendo a absolvição da apelante ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de lesão corporal para vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal leve ou se o delito deve ser desclassificado para contravenção penal de vias de fato; (ii) determinar se a condenação pelo crime de corrupção de menores é válida, considerando a presença de uma menor na prática do delito; (iii) estabelecer se deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do crime de injúria racial devido à ausência de representação formal da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do crime de lesão corporal leve estão comprovadas por meio do laudo pericial e depoimentos das vítimas e testemunhas, afastando a tese de insuficiência de provas e a possibilidade de desclassificação para vias de fato.

A configuração do crime de corrupção de menores independe da comprovação da corrupção efetiva do adolescente, sendo suficiente a comprovação de que a apelante estava acompanhada da menor durante o cometimento do delito, conforme o entendimento consolidado na Súmula 500 do STJ.

A extinção da punibilidade do crime de injúria racial não se aplica, pois foi apresentada representação formal da vítima na fase inquisitiva, conforme o Termo de Representação Criminal constante nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A materialidade e autoria da lesão corporal leve são comprovadas por provas suficientes, não havendo razão para desclassificação do delito.

A presença de menor na prática delitiva configura o crime de corrupção de menores, independentemente da comprovação de corrupção efetiva, conforme a Súmula 500 do STJ.

A existência de representação formal da vítima permite a continuidade da ação penal pelo crime de injúria racial.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, 140, § 2o e § 3o, e 244-B; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei Federal n.o 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500; AgRg no HC: 888210 MG 2024/0028338-5, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5 - Quinta Turma, julgado em 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Gessica Ferreira de Souza
, visando à reforma da sentença proferida nos autos no 1000166-73.2021.8.11.0106, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que a condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 129,
caput
e 140, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como no art. 244-B, caput, da Lei Federal n.o 8.069/90, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, além de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a necessidade de reforma da decisão condenatória, em relação ao crime de lesão corporal leve, alegando ausência de provas robustas e inequívocas,

bem como a existência de dúvidas quanto à autoria delitiva. Pleiteia a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a consequente
absolvição da apelante
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal ou a
desclassificação do delito para vias de fato.

Requer ainda a
absolvição do crime de corrupção de menores
, alegando a ausência de elementos que comprovem a prática delitiva. Por fim, a defesa postula o
reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime de injúria racial (
id. 272361952).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 272361954).

O parecer, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento
do recurso (id. 2 263317288), conforme entendimento assim sumariado:

“
Apelação Criminal
. Lesão Corporal, Corrupção de Menores e Injúria Racial. Sentença Condenatória. Irresignação defensiva. Almeja obter a absolvição ou desclassificação da lesão corporal para contravenção penal de vias de fato, alegando agressões recíprocas e ausência de materialidade. Improcedência. As provas não corroboram a versão de agressão mútua. A lesão sofrida pela vítima está devidamente comprovada pelo mapa topográfico de lesões e pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que atestam a existência do fato e sua autoria. A presença de lesões corporais impede a desclassificação do crime para infração penal menos grave. Pretendida absolvição da prática do crime previsto no art. 244-B do ECA. Descabimento. Relatos das vítimas e das testemunhas confirmam a participação de menor no evento delituoso, considerado crime formal (Súm. 500-STJ). Postulado reconhecimento de extinção da punibilidade do crime de injúria racial. Suscitada ausência de representação. Pleito improcedente, uma vez que a vítima fez representação expressa contra a apelante na fase inquisitiva.
Parecer pelo desprovimento do recurso.”.

É o relatório. Peço dia para julgamento virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025